Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-27.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS E CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL.

1. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.971/2014, em seu parágrafo segundo, previu que a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pode ser obtida mediante “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

2. A partir da referida alteração legislativa, evidencia-se significativa ampliação dos meios de prova para se constatar o disposto no caput do cart. 306 do CTB, de tal modo que o fato de não ter sido lavrado auto de constatação pela Autoridade de Trânsito, na forma do art. 6o da Resolução CONTRAN no 432/2013 (Anexo II), não é o suficiente para a absolvição do acusado quando presentes outros elementos de prova da materialidade e da autoria do delito.

3. No caso concreto, a presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos do policial militar e da suposta vítima do crime de ameaça, a confissão do acusado de que fez uso de bebida alcoólica e os sinais típicos e inequívocos de embriaguez, aferidos em exame de corpo de delito, formaram um conjunto de elementos suficientes a embasar a conclusão de que o condutor, ora apelante, conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada.

4. No mais, a alegação da defesa técnica, de que os sinais apresentados pelo apelante teriam decorrido das consequências da queda da motocicleta, e não da embriaguez, não encontram o mínimo de amparo nos elementos contidos nos autos.

5. A valoração negativa da conduta social deve ser mantida, uma vez que a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.

6. Recurso conhecido e improvido.